Tribunal: TJMT
Processo: 1008374-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008374-10.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DRa. CERES BILATE BARACAT
PACIENTE(S): NILDA UMBELINA DA SILVA
Vistos,
A impetrante pede reconsideração da decisão liminar, na qual fora indeferido o pedido de liberdade processual, sob assertivas de que “a inconsistência do endereço não provém de informações da paciente”, pois ela sequer “foi ouvida na Delegacia por motivo do coronavirus” (ID 39662477).
Relatos.
A assertiva de que a paciente não foi interrogada, em sede policial, não condiz com a assinatura constante do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório no 3947/2020, cujo ato foi acompanhado pelo advogado Robson Rodrigo de Arruda Costa, OAB/MT 21.550 (ID 39575964 do HC no 1008114-30.2020).
De toda sorte, os predicados pessoais, dentre os quais a comprovação de endereço, não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar (STJ, RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018; TJMT, Enunciado Criminal 43).
Na hipótese, inexiste fato ou circunstância capaz de alterar os fundamentos empregados na decisão liminar, consubstanciados na garantia da ordem pública, extraída das apreensões de aproximadamente 700g de cocaína e 10g de maconha, 15 (quinze) aparelhos celulares, R$ 19.266,00 (dezenove mil, duzentos e sessenta e seis reais) em dinheiro, bem como um caderno de anotações sobre a venda de drogas.
Com efeito, o entendimento está de acordo com diretrizes jurisprudenciais do c. STJ e Enunciado Criminal do TJMT (HC no 504.485/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.6.2019; Enunciado Criminal 25).
Nesse quadro, não se reconhece manifesta ilegalidade ou teratologia a justificar a outorga de liberdade, nesta fase de cognição sumária.
Enfim, adota-se o raciocínio consolidado neste e. Tribunal, fundado no princípio da colegialidade, reservando o julgamento de HC à Câmara Criminal quando inalterada situação fático-jurídica submetida a pleito de reconsideração (TJMT, HC no 156369/2014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.11.2014; HC no 167287/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.11.2016).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido, sem prejuízo de reanálise monocrática da impetração, caso identificada situação processual superveniente.
Outrossim, sopesado que o Juízo singular foi comunicado sobre esta impetração e prestou informações, abra-se VISTA à i. PGJ..
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO